Tribunal: STF
Processo: ARE 1325170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIME – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §2º, INC. I), POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, PAR. ÚN.) CONTRA TRÊS VÍTIMAS DIFERENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA AUTORIA DOS FATOS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS UNÍSSONAS E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU PELAS VÍTIMAS NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA: PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA ELEVAÇÃO DA PENA BASE COM AMPARO NAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PERDA PATRIMONIAL, NO CASO, INERENTE AO TIPO PENAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL – EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DO AUMENTO DA PENA BASE COM AMPARO NA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. APLICAÇÃO ESCORREITA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (CP, ART. 61, I) NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – PERCENTUAL DE AUMENTO IMPOSTO PELA SENTENÇA, PORÉM, QUE SE MOSTRA EXCESSIVO NO CASO CONCRETO – REDUÇÃO DA PENA DO APELANTE TAMBÉM NESSA PARTE, DE OFÍCIO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA SUA UTILIZAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA (CP, ART. 71, PAR. ÚN.) – IMPROCEDÊNCIA – CRIMES COMETIDOS PELO RÉU CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES, EM CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO SEMELHANTES. AUMENTO DE PENA EXAGERADO, TODAVIA, EM RAZÃO DA QUANTIDADE (DUAS VEZES) DE CRIMES CONTINUADOS E DA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE REMANESCEU DESFAVORÁVEL AO RÉU (ANTECEDENTES) – DIMINUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO, DE 1/2 PARA 1/4 – DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA, COM MAIOR REDUÇÃO DE OFÍCIO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O recurso merece ser conhecido, uma vez que preenche os seus pressupostos de admissibilidade.
    O apelante pretende a sua absolvição com relação à acusação de prática dos crimes de roubo mediante alegação, em síntese, de que as provas produzidas são insuficientes para justificar a condenação.
    Contudo, não lhe assiste razão. A materialidade de ambos os delitos pelos quais o réu foi condenado (1º e 3º fatos) foi devidamente comprovada por meio da portaria (mov. 1.3), dos boletins de ocorrência (mov. 1.4), dos termos de reconhecimento fotográfico (movs. 1.12 e 1.21), e da prova oral produzida.
    A autoria dos fatos também é certa e recai sobre a pessoa do apelante.
    (...)
    Ainda que o ora apelante tenha dito não se recordar de ter praticado os fatos, as provas produzidas nos autos confirmam suficientemente que ele realmente praticou os crimes de roubo narrados pela denúncia (1º e 3º fatos).
    (...)
    É importante ressaltar que nos crimes patrimoniais, as palavras da vítima assumem relevante valor probatório, notadamente quando são firmes, coerentes e em harmonia com outras provas, em especial porque não há indícios de que a ofendida tivesse motivos para incriminar inocente.
    (...)
     Como se vê, as declarações prestadas pelas vítimas são uníssonas e coerentes entre si, a indicar com segurança que o réu Eder foi o autor do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal (na redação anterior à dada pela Lei nº 13.654/18), por duas vezes.
    Desse modo, ao contrário do que sustenta a d. Defesa, não há nenhuma dúvida acerca da autoria delitiva e a condenação do ora apelante deve ser mantida, nos termos da r. sentença."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente